Tribunal: TJMT
Processo: 0043518-51.2011.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043518-51.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EXATA ETIQUETAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ: 00.302.065/0001-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HUMBERTO MARTINS ALVES - CPF: 271.401.301-59 (APELADO), LIS ANGELICA DA SILVA ALVES - CPF: 701.414.951-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação injustificada do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0043518-51.2011.8.11.0041
– COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:
EXATA ETIQUETAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA e outros

RELATÓRIO

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada pelo Banco apelante em face de
EXATA ETIQUETAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME, HUMBERTO MARTINS ALVES, LIS ANGELICA DA SILVA ALVES
,
que reconheceu a prescrição intercorrente da ação de execução que julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do CPC. (id. 161152685)

O apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, alega em síntese que não há prescrição intercorrente, pois não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal para a ocorrência da referida prescrição.

Afirma que “
conforme pode-se verificar dos andamentos do feito, houve seu arquivamento, que consiste numa situação jurídica provisória, durante a qual, o processo não deixa de existir, mas sofre estagnação em seu curso e isso, ocorreu depois que foi iniciado a execução por não terem sido encontrados bens penhoráveis suficientes da devedora. Assim, durante os efeitos da suspensão processual, conclui-se que não deve fluir o prazo, com isso, não poderá ser consumada a prescrição intercorrente durante a suspensão processual”.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente com a determinação do retorno dos autos para o seu regular prosseguimento. (id. 16152694)

Apresentadas contrarrazões, (id. 161152699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o apelante reformar a sentença para afastar a prescrição, e de consequência que o feito tenha o regular prosseguimento.

Colhe-se dos autos que

12/12/2011, o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente ação de execução forçada em desfavor de
EXATA ETIQUETAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA – ME
e outros
, cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário –

n. 004.616.780.

Em 08/02/2012, o despacho inaugural foi proferido, culminando com a expedição do Mandado de Execução e em cumprimento ao referido mandado, foi realizada a citação dos executados via editalicia em 04/11/2019.

(id. 55893058
- Pág. 16
).

Intimado o apelante para manifestar sobre o bem oferecido, discordoU e requereu fosse realizada penhora de outros bens, o que foi deferido pelo Juiz. (id.
128131932 - Pág. 6/7)
.

Na sequência, sobreveio a sentença objeto do recurso.

Eis o trecho:

“(...)

“Analisando os autos, verifico que a pretensão da instituição financeira bancária, ora credora, foi alcançada pelo instituto da prescrição,
visto que passados quase 8 (oito) anos do ajuizamento da presente demanda e do despacho inicial é que a citação da(s) parte(s) devedora(a) foi concretizada no feito, isto
pela via editalícia
.

Cumpre esclarecer que de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, as dívidas fundadas em instrumento particular ou público prescrevem em 5 (cinco) anos. Tal entendimento vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (nesse sentido: EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 912.454 - SE no 2016⁄0113320-7).

Ademais, podemos perceber que todos os requerimentos feitos pela parte credora foram despachados e atendidos pelo Juízo.

A demora se deu pela ausência de capacidade de se localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontrá-lo para citação válida, bem como de localizar o bem e, assim, ocorreu-se a prescrição do seu direito.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação a parte credora não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula no 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário”.

O apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, alega em síntese que não há prescrição intercorrente, pois, não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal para a ocorrência da referida prescrição.

Depreende-se dos autos que, no decurso dos mais de 8 anos de processo, poucas foram as investidas do banco, que, quedou-se inerte ao tentar localizar bens, operando-se somente a citação editalícia, sendo, assim, caso de manutenção da sentença.

Assim, decorrido o prazo de 5 anos entre o vencimento do débito e a sentença, e considerando que não se ocorreu a citação válida, deve ser mantida a prescrição.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSTITUTO QUE NÃO SE APLICA AO CASO. PRESCRIÇÃO TRADICIONAL. SÚMULA 503 DO STJ. PRAZO DE 5 ANOS. DESÍDIA DA PARTE autora EM REALIZAR O PROCEDIMENTO CITATÓRIO. processo paralisado por aproximadamente 10 anos. efeito material da citação válida afastado. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA EM QUE FOI ORDENADO O DESPACHO CITATÓRIO. AUTOR QUE DEIXOU DE COMPROVAR O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. prescrição da pretensão do autor reconhecida. RESPONSABILIDADE DO requerente PELO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. recurso desprovido.A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda atinja seu objetivo.A prescrição intercorrente é meio de concretização das mesmas finalidades inspiradoras da prescrição tradicional, guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência.Nota-se que no decorrer do processo houve uma miscelânea de conceitos da prescrição, devendo-se clarear o momento de aplicação do instituto da prescrição intercorrente que, de acordo com STJ, diferencia-se da prescrição tradicional quanto ao momento da incidência, devendo ser aplicada na fase executória.Portanto, verifica-se que a análise a ser feita não é com base no instituto da prescrição intercorrente, mas sim da prescrição da própria pretensão da monitória por suposta ausência de citação da parte ré em tempo hábil.Consequentemente, estando a ação monitória submetida ao prazo de cinco anos, de acordo com o disposto no art. 206, § 5o, I do Código Civil, afasta-se a aplicação da prescrição intercorrente.O apelante deixou de diligenciar de maneira efetiva para citação da parte ré e demais pesquisas para localização de bens e busca de endereços, podendo-se afirmar que deixou o processo em abandono por tempo suficiente para afastar o efeito material da citação válida.Considerando que a pretensão da ação monitória prescreve em 05 anos, lapso temporal não questionado nos autos, e que entre a propositura da ação (15/12/2004) e a citação válida (27/10/2020) transcorreu prazo muito superior, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão, eis que afastada a possibilidade de retroação dos efeitos da citação à data do despacho que a ordenou, ante a desídia do autor em promover atos necessários a sua efetivação.”
(TJPR - Processo: 0010838-79.2004.8.16.0021 - Órgão Julgador: 18a Câmara Cível - Data Julgamento: 04/04/2022).

Destaco que,
“Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a
citação
não for
realizada
no
prazo
de
10
(dez)
dias
, conforme determina o § 2.o do artigo 240 do Código de Processo Civil, inviável a retroação da
interrupção
da prescrição à data do ajuizamento..”
(N.U 0008668-73.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

É assente
que
“É de cinco anos o
prazo

prescricional
para a cobrança de dívida oriunda de instrumento particular, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.”
(N.U 0010855-21.2001.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

Assim decorridos mais de 05 anos conforme determina a legislação pátria e decorridos 08 anos do ajuizamento da ação para ocorrência de citação editalícia, a manutenção da sentença com o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023